Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713768-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA, contra despacho proferido nos autos do cumprimento provisório de sentença (no 0718066-91.2023.8.07.0007), ajuizado contra ANTARES ENGENHARIA LTDA, SEVERO BENICIO DOS SANTOS. O despacho foi proferido nos seguintes termos (ID 231330337): “Revogo a nomeação da Perita de id. 213489820. Para tanto, nomeio em substituição, como administrador judicial, o profissional contábil Roberto do Vale Barros, com endereço conhecido da serventia, para que faça a avaliação das cotas sociais/ações pertencentes à executada ANTARES ENGENHARIA LTDA na empresa ALTO MANGUEIRAL CONSTRUÇÕES SPE LTDA. Intime-se o perito para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da proposta e, no caso de concordância, realizar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo”. A agravante alega que o Juízo a quo não considerou que a empresa executada consta cadastrada como parceira eletrônica, e que todas as intimações ocorreram em seu nome. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido para determinar devolução de prazo para a empresa agravada para realizar o pagamento do débito, determinando, por fim, a aplicação das penalidades previstas no art. 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, considerando o decurso do prazo para pagamento pela executada em 17/03/2025, devidamente intimada no sistema PJE. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, o qual estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Verifica-se que o ato decisório proferido refere-se a despacho e não a decisão. O despacho é tão somente um ato de mero expediente, não sujeito a recurso, por ausência de caráter decisório e que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. LIMITAÇÃO AO ROL DO ARTIGO 1.015. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, art. 1.015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 2. Dos despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, não cabe recurso, com fulcro no art. 1.001 do CPC. 3. Recurso conhecido e improvido.” (07168754220178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 21/02/2018). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. 3. recurso conhecido e desprovido”. (07077568120228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 16/8/2022). No caso dos autos, o despacho apenas determinou intimação a respeito da decisão de id. 225767570, com a reabertura dos prazos processuais nela especificados., não tendo qualquer conteúdo decisório. Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2025 16:08:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador